Tribunal: TJES
Processo: 0008219-09.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008219-09.2019.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ADAILTO GASPAR DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE CONTÍNUA, MANSA E PACÍFICA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, exige posse contínua, mansa, pacífica e ininterrupta, exercida com
animus domini
por 15 (quinze) anos, ou por 10 (dez) anos, caso o possuidor tenha estabelecido sua moradia habitual no imóvel ou realizado obras ou serviços produtivos.

2. Cabe ao postulante o ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, encargo do qual o apelante não se desincumbiu no caso concreto.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de usucapião” ajuizada por ADAILTO GASPAR DA SILVA, por meio da qual pretende a aquisição da propriedade do imóvel situado na Rua Adão Matielo, nº 51, registrado sob o nº 1.173, no Município de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, ao argumento de que exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem desde 2009, e que cumpre os requisitos legais para a aquisição do domínio por usucapião.

Pela sentença, o dou magistrado julgou improcedente a pretensão autoral, entendendo que o autor não demonstrou o exercício de posse sobre o imóvel pelo lapso temporal mínimo exigido pela legislação vigente, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Irresignado, ADAILTO GASPAR DA SILVA interpôs recurso de apelação, em que pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (a) que a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar a posse qualificada sobre o bem pelo prazo legal; (b) que o ônus da prova foi adequadamente cumprido, ressaltando que os elementos comprobatórios apresentados atendem ao disposto no art. 1.238 do Código Civil; e (c) que a decisão desconsiderou o caráter contínuo e ininterrupto do uso do imóvel, conforme evidenciado.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

Vitória, 28 de Novembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008219-09.2019.8.08.0011

APELANTE: ADAILTO GASPAR DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme brevemente relatoriado, cuidam os presentes autos de ação de usucapião ajuizada por ADAILTO GASPAR DA SILVA por meio da qual pugna a primeira seja-lhe reconhecido o domínio do bem imóvel descrito na petição inicial.

Na petição inicial, alega o Apelante que o imóvel situado na Rua Adão Matielo, nº 51, São Luiz Gonzaga, está registrado em nome de Luiz Gonzaga de Oliveira, conforme certidão anexada aos autos. No entanto, afirma que adquiriu onerosamente o bem, em 2009, de Jorge Daniel Tamaio, passando desde então a exercer posse sobre o imóvel, negócio jurídico este que seria corroborado pelo recibo de compra e venda anexado aos autos.

Aduz, ainda, que, embora o imóvel já contasse com edificação na época da aquisição, realizou melhorias para adequá-lo como moradia, e atualmente a residência encontra-se alugada. Acrescenta que o padrão de energia foi instalado no local em 1984, conforme histórico de consumo apresentado.

Por fim, destaca que a posse exercida é livre, mansa, pacífica e de boa-fé, sem qualquer contestação ou mácula.

Pois bem.

A matéria em análise tem por ponto controvertido o preenchimento, pelo Apelante, dos requisitos necessários à caracterização da usucapião extraordinária, nos moldes do art. 1.238 do Código Civil, cuja redação dispõe:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Como visto, para a configuração da usucapião, são requisitos indispensáveis: (a) posse contínua, mansa, pacífica e ininterrupta; (b) animus domini, ou seja, intenção inequívoca de agir como proprietário; e (c) cumprimento do lapso temporal de posse qualificada, de 15 (quinze) anos ou, alternativamente, 10 (dez) anos nos casos descritos no parágrafo único do dispositivo.

No caso em análise, contudo, os elementos probatórios apresentados pelo Apelante não são suficientes para demonstrar a presença de todos os requisitos exigidos pela legislação para a aquisição da propriedade pela usucapião.

Primeiramente, observa-se uma incongruência entre os documentos apresentados pelo Apelante. O contrato particular de compra e venda de imóvel constante às fls. 21/22 identifica o endereço como sendo “Rua Dom Matielo, nº 27, Bairro Luiz Gonzaga”, enquanto os extratos de água juntados aos autos referem-se à “Rua Adão Matielo, nº 51, Bairro São Luiz Gonzaga”. Ademais, o cadastro municipal para fins de IPTU, encontra-se ainda em nome de um antigo possuidor (fls. 28).

Embora tais discrepâncias possam decorrer de equívoco no registro do endereço ou mesmo de uma alteração na numeração da propriedade, a ausência de outros elementos de prova nos autos impossibilita a verificação da consistência dessas informações, comprometendo a comprovação da posse ininterrupta e qualificada.

Ademais, verifica-se que o Apelante não apresentou elementos probatórios adicionais que corroborassem sua tese de posse. Os documentos juntados — contas de luz e água, contrato particular de compra e venda — são insuficientes, isoladamente, para demonstrar a posse com
animus domini
e a ocupação contínua pelo período necessário.

Com efeito, outros meios de prova poderiam ter sido apresentados, como correspondências recebidas no endereço em nome do Apelante, fotografias que evidenciassem a ocupação do imóvel ao longo dos anos, ou até mesmo depoimentos testemunhais que confirmassem a utilização pacífica e contínua do bem. Entretanto, as fotos apresentadas às fls. 35/36 mostram apenas uma vista externa do imóvel, com os portões fechados, sem qualquer indicativo de que o Apelante efetivamente residisse ou utilizasse a propriedade.

E conquanto alegue o Apelante que o imóvel encontra-se locado a terceiro, não apresentou nenhum documento hábil a alicerçar a alegação.

Além disso, ao ser intimado para manifestação sobre a necessidade de produção de novas provas, o Apelante limitou-se a declarar-se satisfeito com as já apresentadas e a requerer o julgamento imediato da demanda (fls. 78). Tal atitude impede que se realize uma análise mais robusta acerca do preenchimento dos requisitos legais.

Nesse contexto, o ônus probatório, que cabia exclusivamente ao Apelante, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não foi adequadamente cumprido, pois as provas apresentadas não demonstram, de forma inequívoca, o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo período exigido, com ânimo de dono.

Neste sentido é a jurisprudência este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE SEM OPOSIÇÃO E DO TEMPO DE EXERCÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A usucapião visa a aquisição originária da propriedade, devendo a parte requerente comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos formais: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) transcurso ininterrupto do lapso previsto na lei; c) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini) e d) objeto hábil.

2. A usucapião extraordinária, previsto no artigo 1.238 do Código Civil, que tem como requisitos a posse ininterrupta de 15 (quinze) anos, exercida de forma mansa e pacífica com ânimo de dono, que poderá ser reduzida para 10 (dez) anos nos casos em que o possuidor estabelecer no imóvel a sua moradia habitual ou nele tiver realizado obras e serviços de caráter produtivo.

3. No caso, a pretensão deduzida pela parte requerida, exceção de usucapião, não pode ser acolhida em razão de não ter se desonerado do ônus da prova.

4. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0014245-88.2012.8.08.0004; Relator: Luiz Guilherme Risso; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 10.08.2023)

Dessa forma, correta a sentença ao julgar improcedente a demanda, com base na insuficiência de provas e na ausência de preenchimento dos requisitos para a configuração da usucapião extraordinária.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária para 15% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observadas, no entanto, as disposições aplicáveis à gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.

Voto com o relator.